Tribunal: TJMT
Processo: 1016007-97.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1016007-97.2019.8.11.0003
APELANTE: ENERGISA S/A
APELADO: CASSIA DE JESUS RODRIGUES
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.
Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.
Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA S/A contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, lançada nos autos da Ação Declaratória de Cancelamento de Ônus c/c Danos Morais e Repetição de Indébito no. 1016007-97.2019.8.11.0003, ajuizada por CASSIA DE JESUS RODRIGUES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas eventuais emitidas no valor de R$6.742,41 (seis mil, setecentos e quarenta e dois reais, quarenta e um centavos), referente a unidade consumidora 6/2194252-9.
Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes em litígio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC, devendo as despesas ser suportadas à razão de 50% para cada uma das partes (art. 86, CPC), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3o, CPC.
A apelante, em suas razões recursais, informa que realizou vistoria na unidade consumidora da autora em 23/08/2019, na sua respetiva presença, onde constatou irregularidades no medidor, razão pela qual revisou o quantum energético não aferido anteriormente, à luz do que dispõe o artigo 130, caput e inciso III da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.
Ato contínuo, informa que expediu a carta noticiando a recuperação de consumo, oportunizando a parte apresentar recurso administrativo. Diante disso, entende que não violou nenhum direito, pois atuou de acordo com a norma regulamentadora dos serviços que presta.
Esclarece que “que quando se constata esse tipo de irregularidade (desvio de energia nos bornes do medidor) não há necessidade de substituição do equipamento, bem como o envio do aparelho para perícia no Inmetro, uma vez que a anomalia é externa ao aparato” (sic).
Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, com a inversão da sucumbência (Id. 107697198).
As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela manutenção do decisum (id. 107697204).
O preparo foi recolhido (Id. 107697200 - Pág. 1).
É o relatório. Decido.
Verifica-se que a matéria dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que há entendimento consolidado sobre a questão sub judice, o que, à luz do verbete sumular 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático do recurso.
A questão posta em debate diz respeito se é licita ou não a cobrança concernente à recuperação de consumo, no valor de R$6.742,41 (seis mil, setecentos e quarenta e dois reais, quarenta e um centavos), referente à unidade consumidora 6/2194252-9.
Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora da parte autora.
Segundo a Resolução da ANEEL de no. 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129, in litteris:
“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e
b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.
III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”. (destacamos)
Na hipótese, a apelante comprovou a regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução no. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no. 729376, com a observação “DESVIO DE ENERGIA NO BORNE”, cujo TOI foi devidamente entregue à autora após a realização da inspeção, consoante assinatura realizada no documento (id. 107697179 - Pág. 5 e 6), de forma que não procede a alegação de que não foi emitido na presença da consumidora, além das fotografias indicando as irregularidades encontradas (id. 107697179 - Pág. 10 a 13).
Assim, comprovada a falha no registro de consumo, deve ser reconhecido o direito da recorrente à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária do serviço, que se beneficiou da irregularidade.
Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial. No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela esposa do cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo que após a inspeção passou a ser maior, o que legitima a cobrança realizada no presente feito” (N.U 1000730-07.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E DE INSPEÇÃO TOI – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial. No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pelo responsável do imóvel, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada.” (N.U 1004255-31.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL – COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita. Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.” (N.U 1006287-46.2018.8.11.0002 DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)
Importante ressaltar acerca da desnecessidade de perícia no aparelho medidor, mediante vistoria do INMETRO, tendo em vista que a irregularidade se encontrava na parte externa do aparelho de medição.
Feitas essas considerações, nos moldes da Súmula 568 do STJ, DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência.
Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se a exigibilidade da verba suspensa com arrumo no art. 98, §3o do mesmo Códex.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à origem com as baixas e formalidades de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora